Tribunal: TJDFT
Processo: 0739273-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando o trancamento da ação penal ajuizada em face do paciente, denunciado pela prática do delito previsto no artigo 215-A do Código Penal.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar eventual nulidade na decisão de recebimento da denúncia.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificável apenas quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação ou extinção da punibilidade.
4. A decisão de recebimento da denúncia prescinde de fundamentação exauriente, bastando mero juízo de admissibilidade quanto à presença de elementos indiciários mínimos, ainda que inconclusivos, sob pena de incursão indevida no mérito.

IV – DISPOSITIVO
5. Ordem denegada.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2030716, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, j. 14/08/2025.